Tribunal: TJSP
Processo: 2017526-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência. Recurso distribuído por prevenção a este Órgão em virtude do julgamento de apelação interposta em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo agravado, em face da recusa da agravante em fornecer medicamento destinado ao seu tratamento contra a Síndrome de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência. Recurso distribuído por prevenção a este Órgão em virtude do julgamento de apelação interposta em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo agravado, em face da recusa da agravante em fornecer medicamento destinado ao seu tratamento contra a Síndrome de Gorlin. Ausência de conexão ou acessoriedade entre as demandas. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Livre redistribuição a uma das C. Câmaras desta 1a Subseção de Direito Privado, mediante compensação. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017526-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado JOSÉ ANTONIO GATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017526-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15453
2
Agravo de Instrumento no 2017526-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: José Antônio Gatto
Interessados: ADM Administradora de Benefícios Ltda. e Sincor
SP
Voto no 15.453
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
REATIVAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE.
Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência. Recurso
distribuído por prevenção a este Órgão em virtude do julgamento
de apelação interposta em ação de obrigação de fazer, ajuizada
pelo agravado, em face da recusa da agravante em fornecer
medicamento destinado ao seu tratamento contra a Síndrome de
Gorlin. Ausência de conexão ou acessoriedade entre as demandas.
Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Livre redistribuição a uma das C. Câmaras desta 1a Subseção de
Direito Privado, mediante compensação. Recurso não conhecido,
com determinação.

Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
copiada às fls. 26/28, que deferiu a tutela antecipada para determinar o
restabelecimento do contrato de saúde, em 2 dias ininterruptos, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a uma anuidade, cabendo ao agravado
realizar o pagamento do valor integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017526-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15453
3
Inconformada, alega a agravante que o prazo para
cumprimento da liminar é exíguo, razão pela qual comporta extensão. Pleiteia
a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela de
urgência c.c. reparação por danos materiais (fl. 31). A agravante insurge-se
contra o deferimento da tutela de urgência que determinou o restabelecimento
do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
O presente agravo de instrumento foi distribuído por
prevenção ao Órgão (fls. 553), em virtude do julgamento de apelação
interposta em ação de obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento
do agravado contra a Síndrome de Gorlin, incluindo-se expressamente o
custeio do medicamento Vismodegib, até a alta médica (processo no
1115373-34.2015.8.26.0100).
Nos termos do artigo 105 do Regimento Interno desse
Tribunal de Justiça: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Contudo, não verifico conexão ou acessoriedade entre a
ação anterior e a presente que visa a manutenção do plano de saúde, bem
como a revisão do valor das mensalidades, ou seja, com causa de pedir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017526-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15453
4
pedido diversos, tampouco outra causa a justificar a distribuição por
prevenção.
Destarte, é caso de não se conhecer do recurso,
determinada a livre redistribuição a uma das C. Câmaras da 1a Subseção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com consequente compensação.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino
sua redistribuição livre a uma das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, com consequente compensação.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR